Tribunal: TJSP
Processo: 2055130-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente de quebra de sigilo bancário dos executados. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma. Sem razão. Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema. Alegação de eventual fraude que não restou demonstrada, tampouco serve como justificativa da ausência de bens em nome da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido da exequente de quebra de sigilo bancário dos executados. Inconformismo da exequente. Pretensão de reforma. Sem razão. Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema. Alegação de eventual fraude que não restou demonstrada, tampouco serve como justificativa da ausência de bens em nome da empresa executada. Decisão mantida. Recurso não provido.